Tribunal: TJMT
Processo: 1038744-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038744-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO MAMORE JUNIOR - CPF: 029.431.731-77 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), Massa Falida Ympactus Comercial S/A (APELADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ASSISTENTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (TELEXFREE). MASSA FALIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PAGAMENTOS PELO AUTOR MEDIANTE DOCUMENTOS E PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pela massa falida de
Ympactus Comercial S/A
contra sentença proferida em liquidação individual de sentença oriunda da ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre, que reconheceu crédito em favor do autor, determinando atualização monetária e juros nos moldes fixados no título coletivo, com expedição de certidão para habilitação no processo de falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação violou o princípio da dialeticidade; (ii) saber se a massa falida, diante de sua condição econômico-financeira, faz jus à concessão da gratuidade da justiça; e (iii) saber se os elementos probatórios apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a contratação e o pagamento de planos Telexfree, para fins de liquidação individual do crédito fixado na sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, porquanto a apelação enfrentou diretamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

4. A jurisprudência da Quarta Câmara de Direito Privado admite a concessão da gratuidade da justiça à massa falida, quando demonstrada a hipossuficiência, em especial diante de passivo bilionário e indisponibilidade de bens, o que se verifica na espécie.

5. O conjunto probatório produzido pelo autor – contrato de adesão, registros extraídos do sistema interno e prova testemunhal – atende ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, evidenciando a contratação e os pagamentos realizados.
6. A apelante não apresentou prova em sentido contrário, limitando-se a invocar genericamente a impossibilidade de acesso a documentos. Conforme precedente desta Câmara, havendo prova mínima produzida pelo autor, incumbe à parte ré apresentar elementos aptos a infirmá-la ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença que reconheceu o crédito do recorrido.

Tese de julgamento: “1. A rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é de rigor quando a apelação enfrenta diretamente os fundamentos da sentença. 2. A massa falida pode obter a gratuidade da justiça quando demonstrada a hipossuficiência econômica. 3. A apresentação de contrato de adesão, comprovantes eletrônicos do sistema interno da empresa e prova testemunhal é suficiente para comprovar a contratação e os pagamentos em liquidação individual de sentença coletiva, impondo-se a manutenção do crédito reconhecido, quando ausente prova contrária pela parte ré.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 932, III, e 1.010, II e III; Lei no 11.101/2005, art. 9o, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 1009153-33.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.02.2019; TJMT, N.U 0023146-29.2017.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2022; STJ, REsp no 1864633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Raimundo Nonato Mamoré Junior
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da liquidação de sentença proposta em desfavor da
Massa Falida de Ympactus Comercial S/A (Telexfree)
, oriunda da ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001.

O juízo de origem julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar liquidado o valor de R$ 3.063,74 em favor do autor, a ser atualizado nos moldes dos itens B.5, B.6 e B.7 da sentença proferida na ação civil pública (correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits Adcentral Family, e juros legais de 1% ao mês desde 29/07/2013, com termo final em 09/09/2019), data da decretação da falência da ré, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005.

Determinou-se, ainda, a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com a expedição de certidão de crédito para habilitação nos autos da falência da apelada (no 0021350-12.2019.8.08.0024), que tramita na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES.

A Massa Falida de Ympactus Comercial S/A Sustenta, inicialmente, impossibilidade financeira em razão da falência decretada em 09/09/2019 e da indisponibilidade de bens determinada pela 2a Vara Cível de Rio Branco/AC, no âmbito da medida cautelar no 0005669-76.2013.8.01.0001 e da ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001.

Alega passivo provisório superior a quatro bilhões de reais, inviabilizando o pagamento de custas sem prejuízo aos credores, e requer justiça gratuita ou, subsidiariamente, diferimento das custas (art. 84, IV, da Lei no 11.101/2005).

No mérito, afirma que o recorrido não provou a totalidade dos valores investidos, conforme art. 373, I, do CPC, inexistindo boletos, extratos ou comprovantes que demonstrem o investimento.

Defende que não se pode presumir a veracidade dos fatos sem prova mínima da titularidade e do montante, citando precedentes que exigem comprovação efetiva em casos da Telexfree.

Alega ainda impossibilidade de exibir documentos, pois não possui acesso ao “back office” desde o encerramento do serviço pela Telexfree LLC e o cancelamento do contrato com a Amazon, fato confirmado pelos sócios.

Ressalta que decisão de 2a instância na Ação Civil Pública proibiu o fornecimento de acesso aos divulgadores. Sustenta tratar-se de prova impossível (“res diabolica”) e que cabe ao recorrido apresentar boletos e comprovantes para habilitar o crédito na falência.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial, condenando o recorrido ao pagamento das custas, despesas e honorários.

O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e indeferimento da justiça gratuita/diferimento de custas, por falta de comprovação documental da insuficiência financeira, destacando que a Lei no 11.101/2005 prevê tratamento específico para obrigações processuais da massa falida.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, ressaltando que apresentou comprovantes bancários e documentos eletrônicos que demonstram a relação contratual e a efetivação dos pagamentos, cumprindo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

Afirma que não se pode exigir documentos fora de seu alcance diante da extinção da empresa e do bloqueio do acesso ao “back office”. Rechaça alegações de nulidade ou cerceamento de defesa e requer o não conhecimento ou desprovimento do recurso, com condenação da apelante nas despesas recursais.

Com vista dos autos, o Procurador de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

1. Da Justiça Gratuita

A apelante,
Massa Falida de Ympactus Comercial S/A
, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, alegando indisponibilidade de bens e passivo superior a quatro bilhões de reais, o que inviabilizaria o pagamento das custas processuais sem prejuízo aos credores.

Conquanto o juízo de origem tenha indeferido o pedido, entendo que a situação concreta autoriza a concessão do benefício. Esta Câmara, em outro processo envolvendo a mesma apelante, já reformou decisão para deferir-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (RAI 1009153-33.2018.8.11.0000, Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Assim,
defiro
à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos imediatos nesta instância recursal, ficando dispensada do recolhimento do preparo e de quaisquer custas processuais relativas ao presente recurso.

2. Da Preliminar – Violação ao Princípio da Dialeticidade

O apelado alega que a apelação viola o princípio da dialeticidade por não impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão recorrida.

No entanto, verifico que a apelante enfrentou diretamente as questões centrais, ausência de prova do investimento e impossibilidade de exibição de documentos, atendendo ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.
Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

3. Do Mérito

A questão submetida a esta Câmara versa sobre a pretensão de reforma da sentença, que, no bojo da liquidação individual de sentença oriunda da ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, reconheceu o crédito de R$ 3.063,74 em favor de
Raimundo Nonato Mamoré Júnior
.

A referida ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre perante a 2a Vara Cível de Rio Branco/AC, contra a
Ympactus Comercial S/A,
conhecida comercialmente como
Telexfree
, e seus sócios, visando à apuração e cessação de práticas caracterizadoras de pirâmide financeira.

O modelo de negócio consistia na comercialização dos pacotes denominados
AdCentral
e
AdCentral Family
, atrelados à promessa de ganhos extraordinários mediante o recrutamento de novos divulgadores e a realização de tarefas diárias de divulgação, especialmente a publicação de anúncios.

A sentença coletiva, confirmada em segundo grau e posteriormente no Superior Tribunal de Justiça, declarou a ilicitude do modelo de negócios e condenou solidariamente os réus à restituição dos valores comprovadamente pagos pelos divulgadores, fixando critérios específicos de atualização monetária e juros. Determinou, ainda, que a apuração do valor devido a cada interessado fosse realizada por liquidação individual no foro do domicílio.

No caso, o apelado afirma ter adquirido contas no plano
AdCentral Family
, desembolsando a quantia de R$ 3.063,74, requerendo, então, a exibição de documentos para confirmar a titularidade e o vínculo contratual.

Registro que, o juízo de origem, em um primeiro momento julgou improcedente a pretensão do autor (id. 162344706), nos seguintes termos:

“(...) os documentos que instruem a inicial não são suficientes para provar o fato constitutivo do direito da parte autora. Em que pese as alegações da parte autora, tenho que a improcedência é a medida que se impõe, haja vista a ausência de provas mínimas da contratação dos planos da empresa ré pelo demandante.

O liquidante se limitou a acostar à inicial a procuração ad judicia, declaração de hipossuficiência, documentos de identificação, comprovante de endereço, cópia do contrato de adesão, extrato do suposto e-mail com acesso ao sistema, cópia da decisão na ação cautelar preparatória no 0005669-76.2013.8.01.0001, ajuizada pelo Ministério Público, e parte dispositiva da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001.

Não foi trazido documento para atestar a existência do login indicado, nem da rede de divulgadores, nem extrato de sua página, como nenhuma tela do seu cadastro.

Ademais, a peça inicial informa que todas as contas foram pagas pelo
back office
do site da requerida, por meio de saldo, demonstrando que houve alguma espécie de crédito constituído por outras atividades anteriores realizadas pelo divulgador. Essa situação não é contemplada na sentença proferida na Ação Civil Pública”.

No entanto, o Desembargador que me antecedeu na cadeira, em decisão monocrática reconheceu a nulidade da sentença (id. 163655152).

Com o retorno dos autos, o feito foi saneado, e designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as testemunhas
Lubia Dantas Tenuta
e
Carlos Andreson de Mattos Mello
.

Após a apresentação de memoriais, sobreveio a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido inicial.

O apelado juntou contrato de adesão firmado com a Ympactus Comercial S/A (id. 162346010), além de comprovantes eletrônicos do sistema interno (“back office”): identificando login, número das contas
AdCentral Family
, datas de ativação e vinculação ao seu CPF (id. 162346008 e 162346007):

O vínculo contratual do recorrido com a empresa apelante restou devidamente comprovado e, conforme registrado na sentença, não foi objeto de controvérsia, tendo sido corroborado, inclusive, pela prova testemunhal colhida, cujos depoimentos confirmaram que o autor mantinha relação negocial com a demandada.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que, na espécie, foi integralmente cumprido mediante a juntada dos documentos já mencionados e pela oitiva das testemunhas arroladas.

Por sua vez, a massa falida não produziu prova idônea apta a infirmar tais elementos, restringindo-se a invocar, de forma genérica, a alegada impossibilidade de exibição de documentos. Tal argumento, contudo, não se mostra suficiente para desconstituir o acervo probatório apresentado pelo credor, o qual permanece válido e eficaz para a comprovação do direito vindicado.

A conclusão adotada pelo juízo de origem encontra respaldo em precedente desta Câmara, que enfatiza que, havendo prova mínima produzida pelo autor, incumbe à parte ré o ônus de apresentar elementos aptos a infirmá-la, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos narrado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Evidenciado que o autor/apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença de procedência deve ser mantida
.
2. Com efeito, cabia à ré/apelada apresentar os documentos referentes à conta do autor/apelado, diga-se, não só os da existência do vínculo entre as partes, como também aqueles referentes aos valores por ele pagos, sob pena de reputarem como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ou, ainda, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu
. (N.U 0023146-29.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

No caso, assim como no precedente citado, o apelado apresentou documentação idônea a comprovar o direito postulado, enquanto a massa falida não trouxe qualquer prova em sentido contrário.

Face ao exposto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
deferir
à massa falia apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Tendo em vista o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que a alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

(STJ - REsp: 1864633 RS 2020/0051778-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025